Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707517-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA DESPACHO A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 87/00333-3, cuja contratação ocorreu em Fazenda Nova/GO (id 146415098 dos autos originários). Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator